Tribunal: STJ
Processo: 5328049-77.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090632 - RS(2025/0421594-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIAÇÃAO BELEM NOVO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES CARVALHO - RS039510
DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
ERIKA FABIOLA SILVA GOMES - RS0049743
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: DENISE BARBOSA DIAS
AGRAVADO
: INOCENCIA BARBOSA DIAS
ADVOGADA
: CINTIA ANTUNES PINTO ALEXANDRE - RS068848
TERC INTER
: SAJUIR - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA UNIRITTER
ADVOGADA
: ALINE DE CAMPOS ROSA LIMA - RS130833A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVISÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ERRO
MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação de reparação civil em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a verificação da conformidade
do montante objeto de cumprimento de sentença em relação aos limites do
título executivo judicial constitui matéria de ordem pública e pode ser revista
a qualquer tempo para correção de erro material. O erro material nos
cálculos não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido mesmo após a
homologação dos cálculos e o trânsito em julgado da sentença, desde que
não haja alteração dos critérios fixados no título executivo judicial.
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b4f91c5-8cff-4efb-a974-4e33cb29b88f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b4f91c5-8cff-4efb-a974-4e33cb29b88f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090632 - RS(2025/0421594-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIAÇÃAO BELEM NOVO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES CARVALHO - RS039510
DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
ERIKA FABIOLA SILVA GOMES - RS0049743
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: DENISE BARBOSA DIAS
AGRAVADO
: INOCENCIA BARBOSA DIAS
ADVOGADA
: CINTIA ANTUNES PINTO ALEXANDRE - RS068848
TERC INTER
: SAJUIR - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA UNIRITTER
ADVOGADA
: ALINE DE CAMPOS ROSA LIMA - RS130833A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVISÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ERRO
MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação civil em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a verificação da conformidade
do montante objeto de cumprimento de sentença em relação aos limites do
título executivo judicial constitui matéria de ordem pública e pode ser revista
a qualquer tempo para correção de erro material. O erro material nos
cálculos não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido mesmo após a
homologação dos cálculos e o trânsito em julgado da sentença, desde que
não haja alteração dos critérios fixados no título executivo judicial.
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VIAÇÃO BELÉM NOVO S.A.
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
:
de sentença em responsabilidade civil
Ação liquidação/cumprimento
por acidente de trânsito proposta por DENISE BARBOSA DIAS contra VIAÇÃO
BELÉM NOVO S.A., na qual se busca a apuração e satisfação de lucros cessantes e
Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

demais parcelas fixadas no título judicial, discutindo-se a inclusão de lucros
cessantes até o óbito da autora originária.
: determinou a remessa à Contadoria para apurar
Decisão interlocutória
os valores referentes a lucros cessantes até a data do óbito da autora originária.
: deu provimento ao agravo interno interposto por DENISE
Acórdão
BARBOSA DIAS e SUCESSÃO DE INOCENCIA BARBOSA DIAS, para reformar a
decisão monocrática e negar provimento ao agravo de instrumento interposto
pela devedora, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEDIADA NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
1. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. CONSOANTE PREVÊ O
DO
ART. 494, INCISO I,
CPC, NÃO SÃO ATINGIDAS PELA PRECLUSÃO AS QUESTÕES ATINENTES A CORREÇÃO
DE ERROS MATERIAIS E DE CÁLCULO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE
COMO ERRO DE CÁLCULO AQUELE DECORRENTE DA INEXATIDÃO MATERIAL OU DE
EQUÍVOCO ARITMÉTICO. PRECEDENTES DO STJ.
2. NO CASO, AS PARTES CONTROVERTEM SOBRE A INCLUSÃO DOS VALORES
PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES
MENSAIS.
3. A CONTROVÉRSIA ALUSIVA A QUANTIFICAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES É
QUESTÃO ATINENTE A ERRO DE CÁLCULO, PORQUE DECORRENTE DE SIMPLES ERRO
ARITMÉTICO, RAZÃO PELA QUAL NÃO ESTÁ ATINGIDA PELA PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DOS
VALORES ATINENTES A INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONSOANTE DISPÔS
O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (e-STJ fl. 82)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desacolhidos. (e-STJ fls. 91-92)
: alega violação dos arts. 1.022, I e II, 507, 525, §§ 1o e
Recurso especial
11, 494, I, do CPC; 7o do CPC; 5o, LIV e XXXVI, da CF, bem como dissídio
jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que houve
negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração, opostos para
sanar omissão e contradição e prequestionar dispositivos, foram rejeitados sem
enfrentamento explícito dos artigos invocados. Assevera que a controvérsia sobre
lucros cessantes mensais não se confunde com mero erro aritmético, tratando-se
de reinterpretação e ampliação indevida do título executivo. Defende a ocorrência
de preclusão lógica e consumativa, uma vez que a credora anuiu ao cálculo da
Contadoria e a devedora foi intimada para pagamento, tendo decorrido o prazo de
impugnação sem insurgência válida e ocorrido o pagamento integral. Sustenta que
a reabertura da fase executiva para incluir novas parcelas, após estabilização do
cumprimento de sentença, viola o
do CPC e a sistemática dos arts. 523 e
art. 507
Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

525 do CPC. Assevera que o
I, do CPC permite apenas correção de
art. 494,
inexatidões materiais e equívocos aritméticos, não a inclusão de novas bases de
cálculo até o óbito. Defende, ainda, dissídio jurisprudencial com julgados do STJ
que reconhecem preclusão lógica mesmo quanto a matérias de ordem pública e
vedam comportamento contraditório após concordância com cálculos
homologados. Requer a cassação do acórdão dos embargos de declaração por
ofensa ao
do CPC e, no mérito, a reforma para reconhecer a preclusão e
art. 1.022
a estabilização do cumprimento de sentença. (e-STJ fls. 95-122)
: conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial e negar-lhe provimento, com fundamento no
III e IV, “a”, do CPC,
art. 932,
bem como na
(e-STJ Fls. 193-197)
Súmula 568/STJ.
: a agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou
Agravo Interno
indevidamente a
ao enquadrar a controvérsia como mero erro
Súmula 568/STJ
material de cálculo. Defende que não há equívoco aritmético, mas alteração
substancial do critério jurídico de apuração dos lucros cessantes, ampliando o
termo final da obrigação em afronta ao título executivo. Assevera a ocorrência de
preclusão lógica, temporal e
o, porque houve concordância expressa do
pro judicat
credor com o cálculo inicial, intimação para pagamento, decurso do prazo de
impugnação e decisão anterior que rejeitou a inovação da exequente sem recurso.
Argumenta que os precedentes citados tratam de correção de erro material
genérico, não de cenário com concordância do credor e estabilidade processual já
consolidada. Requer reconsideração para reconhecer a preclusão e a violação à
boa-fé processual e à segurança jurídica, com o provimento do recurso especial. (e-
STJ Fls. 201-207)
É o relatório.

VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo e do recurso especial e negou-
lhe provimento, com base nas seguintes razões:
i. ausência de vícios do
do CPC na decisão recorrida; e
art. 1.022
ii. aplicação da
(possibilidade de revisão dos cálculos em
Súmula 568/STJ
cumprimento de sentença para correção de erro material, matéria de ordem
pública não sujeita à preclusão).
Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

A princípio, imperioso consignar a ausência de impugnação do capitulo
da decisão que apreciou a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
conduzindo aos efeitos da preclusão em relação ao ponto.
No mais, pela análise das razões recursais apresentadas no agravo
interno, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de
ilidir os fundamentos da decisão agravada.

I. DA SÚMULA 568/STJ
1. Restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência do STJ é
no sentido de que a verificação da conformidade do montante objeto de
cumprimento de sentença em relação aos limites do título executivo judicial
constitui matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo para
correção de erro material.
2. Ademais, o erro material nos cálculos não se sujeita à preclusão e
pode ser corrigido mesmo após a homologação dos cálculos e o trânsito em
julgado da sentença, desde que não haja alteração dos critérios fixados no título
executivo judicial.
3. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. REVISÃO PERMITIDA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
alegou violação a dispositivos do
em razão de acolhimento de
CPC/1973,
impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento em erro material nos
cálculos, mesmo após a homologação definitiva dos cálculos periciais e o trânsito
em julgado da sentença.
2. Na origem, ação revisional proposta contra a Caixa Econômica Federal visando à
revisão de prestações e saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Após sentença parcialmente
procedente, foi apurado saldo credor em favor dos autores, mas a decisão foi
revista para acolher impugnação da CEF, que apontou erro material nos cálculos,
resultando na extinção do cumprimento de sentença e na adoção de saldo devedor
em favor da CEF.
3. O Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento à apelação dos
autores, entendendo que o erro material nos cálculos poderia ser reconhecido a
qualquer tempo, sem violar a coisa julgada, e validou os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial e pela CEF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos cálculos em
cumprimento de sentença para correção de erro material, mesmo após a
homologação definitiva dos cálculos e o trânsito em julgado da sentença, sem que
tal providência caracterize ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a verificação da
conformidade do montante objeto de cumprimento de sentença em relação aos
limites do título executivo judicial constitui matéria de ordem pública e pode ser
revista a qualquer tempo para correção de erro material.
6. O erro material nos cálculos não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido
mesmo após a homologação dos cálculos e o trânsito em julgado da sentença,
desde que não haja alteração dos critérios fixados no título executivo judicial.
7. A revisão dos cálculos realizada pela contadoria judicial foi considerada válida
pelo Tribunal de origem, sendo inviável o reexame das premissas fáticas que
fundamentaram tal decisão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
Quarta Turma, DJEN de
)
AREsp n. 1.981.316/SP,
2/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
REVISÃO
DE
CÁLCULOS
PELA
CONTADORIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
manejado em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento em
ação indenizatória, reconhecendo a existência de erro de cálculo e de excesso de
execução em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários do
Plano Bresser.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos cálculos em
cumprimento de sentença, com remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir
dúvida sobre os valores exigidos pela parte exequente, ou se tal providência
importa em ofensa à preclusão e à coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do
título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer
tempo, para correção de erro material.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
Terceira Turma, DJEN de
)
AREsp n. 2.824.134/RJ,
2/10/2025.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO
AFASTADA
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais erros materiais nos cálculos
apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão,
sendo possível ao juiz, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para
apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
Terceira Turma, DJEN de
)
REsp n. 2.208.870/RR,
30/6/2025.

Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

4. Na hipótese vertente o Tribunal local decidiu que a controvérsia
alusiva à quantificação dos lucros cessantes expressamente reconhecidos em
sentença transitada em julgado configura erro de cálculo decorrente de equívoco
aritmético, não sujeito à preclusão, determinando a apuração dos valores em
conformidade com o título executivo judicial, que previu, de modo expresso, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes mensais, no
valor de R$ 500,00, até a plena recuperação da autora. (e-STJ fls. 80-81).
5. Desse modo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não há que falar na alteração do
julgado. Manutenção da Súmula 568/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55555515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:56
Código de Controle do Documento: b5b56eb8-d443-42cd-8470-269c2ae61e57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.632 / RS
Número Registro: 2025/0421594-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50250318920118210001 53280497720238217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃAO BELEM NOVO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES CARVALHO - RS039510
DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
ERIKA FABIOLA SILVA GOMES - RS0049743
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: DENISE BARBOSA DIAS
AGRAVADO
: INOCENCIA BARBOSA DIAS
ADVOGADA
: CINTIA ANTUNES PINTO ALEXANDRE - RS068848
TERC INTER : SAJUIR - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA
UNIRITTER
ADVOGADA
: ALINE DE CAMPOS ROSA LIMA - RS130833A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA56864090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: ac158399-0659-4599-82aa-1efc002fac0e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃAO BELEM NOVO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES CARVALHO - RS039510
DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
ERIKA FABIOLA SILVA GOMES - RS0049743
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: DENISE BARBOSA DIAS
AGRAVADO
: INOCENCIA BARBOSA DIAS
ADVOGADA
: CINTIA ANTUNES PINTO ALEXANDRE - RS068848
TERC INTER : SAJUIR - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA
UNIRITTER
ADVOGADA
: ALINE DE CAMPOS ROSA LIMA - RS130833A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: ac158399-0659-4599-82aa-1efc002fac0e